Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para julgar procedente "o pedido formulado pela parte autora para declarar direito da autora à isenção de imposto de renda, por ser portadora de doença de cardiopatia grave e condeno o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 13.830,88 (treze mil oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), referente aos valores descontados a título de imposto de renda a partir do mês 6/2023 até 01/2024, sem prejuízo dos valores descontados até o cumprimento da obrigação de fazer. Sobre a atualização do débito, deve incidir os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, atualizando pela SELIC, considerando tratar-se de verba tributária.”.
3. Alega que, no presente caso, é necessária a produção de prova pericial. Afirma que o recorrido não requereu o benefício na esfera administrativa. Necessitando de Laudo produzido por Junta Médica Oficial. Esclarece ainda que a data inicial para repetição do indébito é a data do protocolo do procedimento administrativo para os devidos fins da concessão da isenção. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que juntou aos autos documentos médicos que comprovam a condição de reformado e portador de patologia descrita na Lei 7.713/88. Portanto a perícia se torna desnecessária. Aduz que o requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de repetição de indébito são absolutamente desnecessários. Requer a manutenção da sentença.
5. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do eventual direito do recorrido à não incidência de imposto de renda sobre os seus proventos, por tempo de contribuição por motivo de diagnóstico de doença grave.
6. Sobre o tema em questão, é certo que o artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
7. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de ser o recorrido portador de uma daquelas doenças para ter direito à isenção do imposto de renda.
8. No caso em questão, os laudos e relatórios médicos apresentados pelo recorrido, ID 57883917 a 57883923 atestam e comprovam que ele é portador de Ateromatose Severa nas Artérias Coronárias, ID 58542327. O recorrido realizou 02 (duas) Angioplastias Coronárias, com implantes de 02 (dois) Stents Farmacológico, ID 59542328.
9. Conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do IR, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Entendimento contrário levaria à conclusão de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. A ateromatose aórtica é uma condição em que ocorre o acúmulo de gordura na parede da artéria aorta, formando placas que podem prejudicar o fluxo sanguíneo. Essa condição pode ser grave e apresentar sintomas como dor no peito ou abdome, dificuldade para respirar, confusão mental, fraqueza, náusea, vômitos e dor nas pernas ao caminhar. A ateromatose aórtica normalmente está relacionada à aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. Fatores de risco incluem pressão alta, diabetes, obesidade e sedentarismo. Em casos graves, o tratamento pode envolver mudanças no estilo de vida, medicamentos e até cirurgia para desobstruir a artéria, sendo exatamente o caso do recorrido. Fez cirurgia e colocou 02 (dois) stents.
11. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência. Nos termos da Súmula 598 do STJ, "e desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.